Tribunal: TJSP
Processo: 2187035-69.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, VI, do CPC). Embora a nulidade contratual por simulação seja matéria de ordem pública, os elementos dos autos revelam que, diante da revelia, o autor não arguiu a questão oportunamente. Primado da boa-fé que deve prevalecer, concretamente, na análise do presente caso. Sentença mantida. AÇÃO IMPROCEDENTE.